Tribunal: CARF
Processo: 10945.720976/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720976/2012-38
ACÓRDÃO
2001-008.047 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GLADOMIR NURNBERG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição. A
multa de ofício integra o crédito tributário, constituindo-se como
acréscimo legal decorrente de norma cogente, cuja aplicação se impõe nos
casos expressamente previstos em lei. Incide, portanto, sobre a totalidade
ou sobre a diferença de imposto ou contribuição, nas hipóteses de falta de
pagamento ou recolhimento, ausência de declaração ou declaração
inexata.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
SUA INAPLICABILIDADE ÀS PENALIDADES PECUNIÁRIAS
O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal, tem natureza de norma dirigida ao legislador,
constituindo parâmetro para a elaboração das leis tributárias, que devem
observar a capacidade contributiva e não atribuir ao tributo caráter
confiscatório. Uma vez positivada a norma tributária, cumpre à autoridade
fiscal aplicá-la tal como estabelecida pelo legislador, não lhe sendo
permitido afastá-la sob alegação de suposto confisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.047 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720976/2012-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram do presente do julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve a manutenção integral da multa de ofício de 75%
sobre os créditos lançados.
Consoante relatórios fiscais de fls. 2/30, a fiscalização foi instaurada para apurar o
cumprimento das obrigações previdenciárias referentes à obra de construção civil sob
responsabilidade do contribuinte, matriculada no CEI no 51.139.23234/63.
A autoridade fiscal, mediante aferição indireta da base de cálculo e abatimento dos
valores recolhidos e de notas fiscais de concreto usinado apresentadas, lavrou três Autos de
Infração:

1.
AIOP no 51.023.778-9: Contribuições patronais (incluindo GILRAT) –
R$ 105.974,83;

2.
AIOP no 51.023.779-7: Contribuições dos segurados empregados – R$
36.860,81;

3.
AIOP no 51.023.780-0: Contribuições destinadas a “terceiros” (FNDE,
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE) – R$ 26.724,10.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.047 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720976/2012-38
3
O contribuinte apresentou impugnação parcial, reconhecendo o débito principal e
juros, mas contestando a multa de ofício de 75%, sob alegação de boa-fé, efeito confiscatório,
prejuízo à capacidade contributiva e possibilidade de cancelamento com base nos arts. 112 do CTN
e 21 do Decreto no 70.235/72. Pleiteou o cancelamento da multa e parcelamento do débito.
O órgão preparador desmembrou a parte incontroversa (principal e juros), que foi
quitada por parcelamento no processo no 10945.721730/2012-83. Restando controvérsia apenas
quanto à multa de ofício.
Diante deste cenário a DRJ em seu Acordão de no 14 -64.054 (fls.192/198),
entendeu que:
a) A responsabilidade é objetiva (art. 136 do CTN);
b) A ausência de regularização espontânea da obra (DISO, ARO e recolhimento)
antes do início da fiscalização caracteriza hipótese de lançamento de ofício,
impondo aplicação vinculada da multa (art. 35-A da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, I,
da Lei no 9.430/96);
c) Não se aplica a tese de confisco ou mitigação do percentual, por inexistir
discricionariedade legal;
d) Não há violação ao devido processo legal nem possibilidade de afastar a
penalidade por alegada boa-fé.
Entendendo a DRJ por manter, integralmente a manutenção da multa de ofício de
75% sobre os créditos lançados.
Em sede de Recurso (fls. 208/231) o contribuinte impugnou a cobrança relativa à
multa de ofício, argumentando que poderia ter questionado o débito porque foi constituído por
aferição indireta, mas não o fez porque a Receita Federal aceitou o pagamento parcelado nos
termos da impugnação, já quitado (mais de R$ 100 mil), entendendo este que a sua solicitação de
afastar a multa de ofício teria sido atendida pela Receita Federal.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão de 1a instância e
afastar a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.047 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720976/2012-38
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

I – DO MÉRITO
DO ACORDO TÁCITO ALEGADO ENTRE O REQUERENTE E O FISCO. MULTA DE
OFÍCIO E SEU EFEITO CONFISCATÓRIO.
O Recorrente, amparando-se em trechos de sua impugnação, sustenta que, em sua
peça de defesa, condicionou o pagamento do débito fiscal, no montante de R$ 98.336,16,
parcelado em doze vezes, ao afastamento da multa de ofício. Afirma ter havido, nesse contexto,
um “acordo tácito” entre as partes, uma vez que a fiscalização não o teria notificado quanto ao
indeferimento de sua impugnação.
O Recorrente de forma suscinta, ainda alega que, a multa de ofício aplicada
comprometeria a capacidade contributiva de sua empresa, em razão de sua suposta exorbitância,
entendendo que a penalidade configuraria violação à vedação constitucional de privação de bens
sem o devido processo legal, prevista no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, bem como ao
princípio da vedação ao confisco, insculpido no art. 150, inciso IV, do mesmo diploma
constitucional. Entretanto, tais alegações não possuem amparo legal
Não procede a alegação do Recorrente de que teria havido “acordo tácito” com a
fiscalização para afastamento da multa de ofício, em razão da ausência de notificação do
indeferimento de sua impugnação, pois consta nos autos o Aviso de Recebimento (fl.202) da
intimação da decisão proferida no Acordão de Impugnação, a qual manteve a aplicação da multa
de ofício no percentual de 75%, de acordo com a legislação vigente.
Ressalte-se que, como bastante detalhado na decisão de 1a instância, dentre as
obrigações do responsável pela regularização tributária da obra de construção civil, inclui-se a de
informar a conclusão da obra e promover o recolhimento das contribuições devidas, caso
incidentes.
O art. 325 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispõe que:
São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução
de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da obra, o
incorporador, o condômino da unidade imobiliária não incorporada na
forma da Lei no 4.591, de 1964, e a empresa construtora. Parágrafo único. A
pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestam serviços na obra,
na mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.047 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720976/2012-38
5
Portanto, são responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes da
execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador, o
condomínio da unidade imobiliária não incorporada na forma da Lei no 4.591/1964, e a empresa
construtora.
O parágrafo único do referido artigo ainda estabelece que a pessoa física dona da
obra ou executora da obra de construção civil é responsável pelo pagamento das contribuições
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestam
serviços, observados a forma e os prazos aplicáveis às empresas em geral.
No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de que o contribuinte
tenha protocolado, perante unidades da Receita Federal do Brasil, documentação destinada à
regularização da obra, tais com a DISO. Assim, a apuração dos valores devidos somente foi
possível por meio da realização de procedimento fiscal.
Cumpre destacar que, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, independendo da intenção do
agente ou da natureza ou extensão dos efeitos do ato:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, a multa de lançamento de ofício, prevista no art. 35-A da Lei no
8.212/1991, em conjunto com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, possui caráter vinculativo e
obrigatório, não havendo, no ordenamento jurídico, previsão para afastar a exigência de tributos
apurados mediante lançamento de ofício sem a correspondente aplicação da penalidade
legalmente estabelecida.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional, senão vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Com isso, importa destacar a jurisprudência do CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.047 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720976/2012-38
6
PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do
tributo devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração
inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou
outra infração. No presente caso, em que houve a aplicação da multa
prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo não pagamento
do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado art.
35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se
destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Correta a aplicação da regra pertinente à de aplicação da multa mais
benéfica, entre a vigente no momento da prática da conduta apenada e a
atualmente disciplinada no art. 44, I da Lei n o 9.430, de 1996, deduzidos os
valores levantados a título de multa nas NFLDs correlatas. Recurso especial
provido. Número da decisão: 9202-002.848.1

Sendo assim, a pretensão de afastar a multa de ofício no percentual de 75%,
aplicada sobre as contribuições apuradas nos Autos de Infração objeto do presente processo, não
encontra amparo legal ou fático, razão pela qual não pode ser acolhida.
Verifica-se, portanto, que a decisão proferida em sede de Acordão pela DRJ foi
assertiva ao manter a exigência da penalidade, em estrita observância à legislação aplicável e à
jurisprudência administrativa, não havendo fundamento para reforma da decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integramente a manutenção da multa de ofício de 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

1 CARF, Acórdão no 9202-002.848 – 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. Processo no
15889.000065/2008-40, Relator: Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, 08 de agosto e 2013.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.047 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720976/2012-38
7

Fl. 255
DF CARF MF
Original